Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602865-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0602865-25.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ADILSON VIEIRA DE MORAES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)
ADILSON VIEIRA DE MORAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649173
11/07/2023
18:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.137

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602865-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ADILSON VIEIRA DE MORAES - OAB/PR72633
REQUERENTE: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
ADVOGADO: ADILSON VIEIRA DE MORAES - OAB/PR72633
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
E N T R E G A D O S R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE
NATUREZA FORMAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO DE
REGISTRO DE CONTA BANCÁRIA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega do relatório
financeiro não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, podendo
consistir em vício de natureza formal,
que não impede a análise e fiscalização
das contas, cabendo a aferição de cada
caso específico ao órgão julgador.
Precedentes desta Corte.

2. A ausência de registro de conta
bancária na prestação de contas, para
qual foi constatada a ausência de
movimentação financeira, em que pese
Num. 43649173 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118573963400000042610471
Número do documento: 23071118573963400000042610471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:34:57

possa configurar omissão na prestação
de informações da Justiça Eleitoral, nos
termos do art. 53, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a
aposição de ressalva às contas, vez que
não houve prejuízo para análise e
fiscalização.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PAULO ROBERTO DE
ALMEIDA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicanos, nas Eleições
Gerais de 2022.

O candidato apresentou as prestações de contas parcial relativas à campanha
eleitoral de 2022 em 13/09/2022, e as finais entregue e confirmada em 01/11/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
ID 434445363, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, ID 43453712.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer conclusivo ID 43590888, a área técnica opinou pela
aprovação das contas com ressalvas em razão dos itens:

1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de duas doações financeiras de
R$ 200,00 e R$ 100,00, provenientes de pessoas físicas.

8. Ausência de registro na prestação de contas de conta bancária, sem
movimentação financeira, aberta em 22/08/2022 e encerrada na mesma data.

Intimado do parecer conclusivo, o candidato permaneceu silente, conforme certidão,
ID 43596224.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando também pela aprovação
com ressalvas, ID 43606188.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
Num. 43649173 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118573963400000042610471
Número do documento: 23071118573963400000042610471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:34:57

análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Antes de adentrar na análise pontual das irregularidades, cabe reproduzir a
composição de gastos e despesas, a qual foi assim demonstrada, de acordo com o extrato da
conta retificadora.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas em face das impropriedades apontadas nos itens 1.1.1 e 8, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros;

Item 8: omissão de registro de conta bancária na prestação de contas;

Passa-se a análise das irregularidades:

Num. 43649173 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118573963400000042610471
Número do documento: 23071118573963400000042610471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:34:57

Item 1.1.1 - Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros

Do parecer técnico extrai-se que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega dos relatórios referente à duas doações efetuadas por pessoas físicas, que totalizam R$
300,00, conforme consta na sequência:

No caso em apreço, o recebimento das doações ocorreu, respectivamente, em
20/09/2022 e 29/09/2022, sendo certo que os prazos para o envio dos relatórios se encerrariam,
respectivamente, nos dias 23/09/2022 e 01/10/2022. Entretanto, o prestador apresentou o
relatório da primeira doação de R$ 200,00 em 26/10/2022 e, em 03/10/2022, em relação à
segunda doação de R$ 100,00.

O art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer ID 43590888, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, eis que o atraso no envio dos relatórios financeiros das respectivas
doações representam percentual ínfimo das receitas, no caso 0,66%.

De fato, o atraso na entrega dos relatórios pode constituir irregularidade que enseja
a desaprovação das contas. Entretanto, face o valor ínfimo das respectivas receitas, (R$ 200,00 +
R$100,00), que somados representam 0,66% em relação ao total de receitas de campanha do
candidato, verifica-se, na espécie, que o controle e a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que as doações tenham sido intempestivamente
declaradas.

Nesse contexto, sendo certo que não houve prejuízo à análise e fiscalização das
contas, é de se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores na análise da
prestação de contas, para aprovar as contas com ressalvas.

Num. 43649173 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118573963400000042610471
Número do documento: 23071118573963400000042610471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:34:57

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a
desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na
prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.
” (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Item 8 – Ausência de registro de conta bancária na prestação de contas

No parecer técnico, verifica-se apontamento em relação à análise da movimentação
financeira de campanha, no tocante à existência de conta bancária na base de dados dos
extratos eletrônicos, para aqual não há registro na prestação de contas do candidato:

Com efeito, dispõe o art. 53, II, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
Num. 43649173 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118573963400000042610471
Número do documento: 23071118573963400000042610471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:34:57

recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;

No caso em apreço, verifica-se que a conta bancária nº 00000000532169,
registrada no CNPJ nº 47.555.392/0001-19 da campanha do candidato, não está registrada na
prestação de contas em exame, havendo, portanto, em primeira análise, uma omissão de
informações à Justiça Eleitoral em relação à movimentação financeira de campanha, nos termos
do art. 53, II, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ocorre que, conforme parecer técnico, a conta bancária em questão não teve
movimentação financeira, vez que foi aberta em 22/08/2022 e encerrada na mesma data. Ainda,
verifica-se que o parecer menciona a inconsistência pela omissão de registro perante a Justiça
Eleitoral, porém sugere a aprovação das contas de campanha do candidato.

De fato, ainda que ausente informação da conta bancária na prestação de contas
apresentada à Justiça Eleitoral, o que infringe o disposto no art. 53, II, alínea “a” da Resolução
TSE nº 23.607/2019, verifica-se que não houve óbice à fiscalização das receitas e gastos de
campanha.

Isto porque, a partir do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB
2022), qualquer interessado, mediante consulta pública, poderia conferir os extratos eletrônicos
das contas bancárias de campanha do candidato e efetuar o acompanhamento da movimentação
financeira destas, inclusive a ausência de movimentação da conta bancária nº 00000000532169,
vez que aberta e encerrada na mesma data.

Neste contexto, ainda que o prestador não tenha se manifestado sobre o parecer
técnico conclusivo, há de se ressaltar que não houve prejuízo à fiscalização das contas de
campanha do candidato, motivo pelo qual, entende-se acertada a sugestão de aprovação com
ressalvas constante do r. parecer conclusivo da unidade técnica, corroborada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, conforme manifestação, ID. 43606188.

Em conclusão, entende-se que as falhas apontadas no parecer conclusivo não
apresentaram prejuízo à análise e fiscalização das contas, eis que não afetaram o
comprometimento e a transparência das contas prestadas pela candidato, sendo possível, a mera
aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, candidato ao cargo de Deputado Federal
pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

Num. 43649173 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118573963400000042610471
Número do documento: 23071118573963400000042610471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:34:57

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602865-25.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
ADILSON VIEIRA DE MORAES - PR72633 - REQUERENTE: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA -
Advogado do REQUERENTE: ADILSON VIEIRA DE MORAES - PR72633.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649173 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118573963400000042610471
Número do documento: 23071118573963400000042610471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:34:57